Tribunal: TJES
Processo: 0003879-22.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003879-22.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M T COUROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003879-22.2019.8.08.0011

APELANTE
: M T COUROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME. em face de
sentença
proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
em EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL opostos
por
MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME., RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO, ROSIANE WILL MASCARELO e CATARINA BOURGUIGNON MASCARELO em detrimento do BANCO DO BRASIL SA, cujo
decisum
julgou-os improcedentes e determinou o regular prosseguimento da demanda executiva (Processo nº 0001296-35.2017.8.08.0011), oportunidade em que
c
ondenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e ausência de fundamentação. Para tanto, destacou que além de o magistrado não ter fixado os pontos controvertidos, tampouco analisado as preliminares arguidas e os argumentos deduzidos na exordial, suprimiu a fase instrutória e baseou-se em laudo pericial inexistente nos autos.

No mérito, asseverou a irregularidade da representação processual; nulidade da cédula de crédito bancária; excesso de execução;
ilegalidade da
capitalização de juros;
abusividade da taxa de juros remuneratórios; indevida cumulação de comissão de permanência com correção monetária; cobrança abusiva das taxas de FGO e de encargos básicos, assim como de IOF.

Neste viés, pleiteou a nulidade da sentença e, alternativamente, sua reforma para extinguir a pretensão executiva.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003879-22.2019.8.08.0011

APELANTE
: M T COUROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME. em face de
sentença
proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
em EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL opostos
por
MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME., RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO, ROSIANE WILL MASCARELO e CATARINA BOURGUIGNON MASCARELO em detrimento do BANCO DO BRASIL SA, cujo
decisum
julgou-os improcedentes e determinou o regular prosseguimento da demanda executiva (Processo nº 0001296-35.2017.8.08.0011), oportunidade em que condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e ausência de fundamentação. Para tanto, destacou que além de o magistrado não ter fixado os pontos controvertidos, tampouco analisado as preliminares arguidas e os argumentos deduzidos na exordial, suprimiu a fase instrutória e baseou-se em laudo pericial inexistente nos autos.

No mérito, asseverou a irregularidade da representação processual; nulidade da cédula de crédito bancária; excesso de execução;
ilegalidade da
capitalização de juros;
abusividade da taxa de juros remuneratórios; indevida cumulação de comissão de permanência com correção monetária; cobrança abusiva das taxas de FGO e de encargos básicos, assim como de IOF.

Neste viés, pleiteou a nulidade da sentença e, alternativamente, sua reforma para extinguir a pretensão executiva.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 111, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, conquanto tenha a apelante alicerçado a sua pretensão inicial na
irregularidade da representação processual; nulidade da cédula de crédito bancária; excesso de execução;
ilegalidade da
capitalização de juros;
abusividade da taxa de juros remuneratórios; indevida cumulação de comissão de permanência com correção monetária; cobrança abusiva das taxas de FGO e de encargos básicos, assim como de IOF,
o comando sentencial
sequer as mencionou.

Note-se, a bem da verdade, que após a réplica apresentada,
cujas questões nela formuladas o magistrado
a quo
também omitiu-se
, sobreveio a lavratura de comando sentencial que,
errôneamente
,
alicerçou-se em suposto laudo pericial inexistente nos autos
, e
is que
decisão saneadora e fase instrutória, registre-se, sequer existiram.

É o que se
extrai
da afirmativa do julgador de primeiro grau ao aduzir que “
A questão que demandava
a instrução probatória se
aperfeiçoou
co
m
o
laudo pericial
trazido aos autos
e acerca do qual as partes fora
m
devida
m
ente cientificadas.
”

E, mais à frente, contraditoriamente, consignar que, “
em que pesem as afirmações do embargante, tais não merecem prosperar. Isso porque
o
laudo pericial
confeccionado
traz a informação de que os valores e taxas contratados pelas partes, encontram ressonância com a média do mercado financeiro. Do levantamento executado pelo perito, pode-se concluir que não existem vícios na cédula de crédito bancário, tampouco no montante de juros ali pactuado.
”

Não por menos, chama a atenção desta Relatoria a decisão integrativa proferida pelo Juízo
a quo
, na qual, após a oposição de embargos declaratórios questionando que “
nenhum dos argumentos utilizados nos Embargos
à
Execu
çã
o e na R
é
plica foram enfrentados pela r. senten
ç
a
”, assim como a óbvia inexistência do laudo pericial mencionado na sentença, manifestou-se o magistrado, genericamente, pela ausência de omissão e pela
desnecessidade de prova pericial
.

Vejamos:

“Apesar das razões apresentadas pela parte embargante, ao meu sentir o que se busca na verdade é a reanálise de matérias que já foram enfrentadas, sendo explicitamente incabível nesta via aclaratória.

Assim, entendo que as questões trazidas devem ser enfrentadas em distinta instância, cuja interpretação visa permitir que a parte apresente argumentos para defender seu ponto de vista acerca de matéria que não foi debatida nos autos e que poderá ser conhecida pela Corte Superior, se for o caso.

Ora, esclareço novamente que os Embargos de Declaração devem ser interpostos quando na decisão houver erro de processo ou procedimento e não quando houver erro de julgamento, mera discordância da parte ou a imputação de OMISSÃO.
O JUÍZO ENTENDE DESNECESSÁRIA A PROVA PERICIAL QUE SE RECLAMA!

Ante o exposto, não observo a existência de quaisquer dos vícios elencados do art. 1.022, do CPC, via de consequência CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.”

Ora, para além das ululantes omissões, nota-se evidente contradição entre a própria sentença, ao fundamentar-se em laudo pericial que, registre-se, inexiste, com a decisão integrativa, ao aduzir a desnecessidade da tal prova pericial.

Com efeito, a função judicante deve-se, por essência, resguardar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, postulados, sabidamente, positivados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Nessa linha, prescrevem os artigos 7º e 8º, do CPC/15, ser
assegurada às partes paridade de tratamento, aos meios de defesa, aos ônus, competindo ao juiz,
ao aplicar o ordenamento jurídico,
zelar pelo efetivo contraditório
e
atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

I
dêntica
ratio
infere-se do
artigo 371,
do CPC/15, ao dispor que “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”,
conduta, repise-se, não observada.

Destarte, constata-se a nulidade do comando sentencial seja pela ausência de fundamentação, conspurcando o artigo 489, §1°, incisos II, III e IV, do CPC/15, e o artigo 93, inciso IX, da CF/88, seja pela violação ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88), impondo-se, por conseguinte, sua anulação, com o retorno dos autos para regular processamento.

Por fim, incabível a
aplicação do artigo 1013, §3º, do CPC/15, “
pois a sentença se omitiu quanto a análise da matéria fática e das provas produzidas na demanda, situação que não pode ser suprida nesta esfera recursal. As provas produzidas devem ser utilizadas para fundamentar a procedência ou improcedência da demanda, submetidas previamente ao contraditório na presente lide, a fim de embasar o julgamento pretendido pelas partes.
Referido posicionamento busca evitar supressão de instância, bem como violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que causaria por conseguinte, caso infringido, violação do direito de defesa das partes
” (
TJCE;
Apelação Cível - 0156998-29.2015.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 13/10/2021, data da publicação: 14/10/2021).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular o comando sentencial e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 111, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

II.
Por sua vez, dispõe o
artigo 371,
do CPC/15, que “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

III.
Na hipótese,
a
o
alicerç
ar
-se em suposto laudo pericial inexistente,
deixar de mencionar a matéria controvertida e revelar-se contraditório
,

impõe-se a anulação do comando sentencial
por violação a
o artigo 5º, inciso LIV, da CF/88,
ao
artigo 371,
do CPC/15,
assim como por
ausência de fundamentação, nos termos do
artigo 489, §1°, incisos II, III e IV, do CPC/15, e
d
o artigo 93, inciso IX, da CF/88.

I
V.
Em virtude das particularidades do caso concreto, i
ncabível a
aplicação do artigo 1013, §3º, do CPC/15, s
ob pena
supressão de instância, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
e cerceamento de defesa. Precedente.

V
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.